Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUES E TREILERS. AUTORIZAÇÃO DE USO. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O art. 10 da Lei Distrital no 4.257/2008 prevê que a utilização de área pública por quiosques e trailers deve ser precedida de licitação pública e instrumentalizada por termo de permissão de uso.
3. O art. 25 do Decreto Distrital no 38.555/2017 estabelece que, até que seja realizada a licitação, a Administração Pública pode outorgar termo de autorização de uso de área pública aos atuais ocupantes de quiosques, de caráter provisório, precário e personalíssimo. Contudo, nos termos do §1o do dispositivo, com redação dada pelo Decreto 38918/2018, a concessão da autorização pressupõe a ocupação do quiosque pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, contados da publicação do decreto.
4. Ausentes elementos de prova do implemento do requisito temporal pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela ausência de probabilidade do direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.